Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-81.2022.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003863-81.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELANTE), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (APELANTE), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (APELANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (APELANTE), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (APELANTE), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (APELADO), ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (APELADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS - CPF: 699.539.299-04 (APELADO), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (APELADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (APELADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), CASSIO HENRIQUE MENEGHETTI KRASNIEVICZ - CPF: 028.921.931-09 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDO TECHIO - CPF: 080.350.539-65 (APELANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANI HERBERTS - CPF: 232.808.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZIANE HERBERTS - CPF: 650.509.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E NÃO CONHECEU O DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PREPARO NÃO PAGO NO PRAZO. MÉRITO DO SEGUNDO RECURSO. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. ARRENDAMENTO. LEVANTAMENTO DE 50% EM FAVOR DA VIÚVA. VIÚVA QUE FIGURA COMO ARRENDADORA JUNTAMENTE COM FALECIDO ESPOSO. DIVERSAS PENHORAS NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSOS EM QUE A VIÚVA É EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1- Recurso da parte autora que versa apenas sobre honorários, de modo que o interesse é dos advogados, que deveriam requerer justiça gratuita ou realizar o pagamento do preparo. Determinado o pagamento do preparo, os advogados, fora do prazo, pedem justiça gratuita, de modo que o recurso é deserto. Ademais, apelante que pede a desistência do recurso, convolando em desnecessidade de apreciação do mérito.

2- A existência de diversas penhoras de valores no rosto dos autos referentes a processos em que a viúva é executada impede o levantamento de valores a seu favor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003863-81.2022.8.11.0037

APELANTE: LEOCADIA BENDER HERBERTS e outros

APELADO: GUILHERME FERNANDO TECHIO e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LEOCADIA BENDER HERBERTS e GUILHERME FERNANDO TECHIO
contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se julgou procedente o pedido de consignação, com declaração de titularidade do Espólio de Adolfo Herberts e Leocádia Bender Herberts sobre o crédito, determinando a transferência dos valores consignados em Juízo para os autos da ação de inventário nº 1001266-86.2022.8.11.0087 em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT).

LEOCADIA BENDER HERBERTS
apela e sustenta que
“(i) a r. sentença NÃO OBSERVOU QUE A APELANTE LEOCÁDIA, ALÉM DE MEEIRA, É CO-PROPRIETÁRIA DA FAZENDA ARRENDADA, e não só isso, TAMBÉM É PARTE CONTRATANTE NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL junto com o seu falecido esposo (Sr. Adolfo Herberts); (ii) o juízo de ORIGEM IGNOROU COMPLETAMENTE O V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESSE EG. TJMT NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004301-87.2023.8.11.0000 (id. 191250177) no qual consignou que “50% são de Leocadia Bender Herberts, que também é parte arrendadora, juntamente com o de cujus, conforme se depreende do contrato:[...]; (iii) A R. SENTENÇA É NULA DE PLENO DIREITO NO QUE TOCA AO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO formulada pela Apelante, à medida que não fundamentou a rejeição do pedido reconvencional”.

Afirma que “
as penhoras não constituem óbice para o levantamento da cota parte da Apelante, porque O TOTAL DE PENHORAS SOBRE A APELANTE LEOCADIA SOMA A QUANTIA DE R$158.134,45 (cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais, quarenta e cinco centavos), isto é, valor inferior aos 50% dos valores consignados a que tem direito de levantamento. Atualmente, o total do valor (sem as devidas atualizações até a presente dada) qual faz jus à Apelante Leocadia (50%) somam a quantia de R$529.075,50 (quinhentos e vinte e nove mil, setenta e cinco reais, cinquenta centavos), considerando que já foram depositados em juízo a soma de R$ R$1.058.151,001 (um milhão, cinquenta e oito mil, cento e cinquenta e um reais)
”.

Requer, “
preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da r. sentença apelada pela ausência de fundamentação em relação a improcedência do pedido reconvencional, julgando-se procedente o pedido de reconvenção formulado pela Apelante no presente processo. No mérito, requer seja dado provimento à presente apelação para reformar a r. sentença apelada para fins de destinar os 50% dos valores consignados judicialmente para levantamento da Apelante, em razão de seu direito como PROPRIETÁRIA e CONTRATANTE, após as devidas deduções das penhoras que recaiam exclusivamente em seu desfavor e não do Espólio de Adolfo Herberts, como também, passe o Apelado a depositar 50% do valor dos arrendamentos futuros em favor da Apelante, em conta corrente por essa já indicada nos autos do processo
.” (id. 214036371).

A parte apelante
GUILHERME FERNANDO TECHIO
pede, em suma, o provimento do recurso, com a reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência, que entende que devem ser fixados sobre o proveito econômico aferido na demanda (id. 214036390).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento dos respectivos recursos (id. 214036391; id. 214036394).

Determinou-se o pagamento do preparo do recurso de Guilherme, pois versa apenas sobre honorários, interesse exclusivo dos advogados (id. 214607157).

Pedido de reconsideração (id. 215698177).

Depois, desistência.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DESERÇÃO

E DESISTÊNCIA (GUILHERME)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de
GUILHERME FERNANDO TECHIO
versa apenas sobre honorários e, por isso, o entendimento foi de que, como versava sobre interesse dos advogados, deveriam arcar com o preparo.

O CPC assim entende:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário
estará sujeito a preparo
, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade
.”

Com isso, foi concedido o prazo para pagamento do preparo, de acordo com a lei de regência. O prazo para pagamento do preparo não é exíguo. É o estabelecido na Lei 11.007/2020, art. 4º:

“O pagamento da guia prevista no parágrafo único do art. 1º desta Lei deverá ser realizado pela parte no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição do processo
ou no prazo assinalado pelo juiz da causa, nos casos que reclamem solução urgente”.

Decorrido o prazo, o pagamento não foi realizado. Consigno que o prazo em horas não é interrompido em fins de semana e feriados.

Depois do prazo, a parte vem requerer reconsideração e pedido de justiça gratuita.

Ocorre que, ao recorrer, ciente de que a matéria versava apenas sobre seu interesse, nada disse, nada requereu, pedindo como se a própria parte fosse, de modo que precluso eventual pedido neste sentido. Ao recorrer apenas sobre honorários, deveria, desde logo, pedir o benefício, e não guarda-lo para o caso de se determinar o pagamento do preparo.

Ademais, o apelante pleiteia a desistência do recurso, mais um motivo da não análise do seu mérito.

Ante o exposto, deserto o recurso de Guilherme e diante do pedido de desistência, NÃO O CONHEÇO e HOMOLOGO a desistência.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
LEOCADIA BENDER HERBERTS e GUILHERME FERNANDO TECHIO
contra decisão em Ação de consignação em pagamento nº 1003863-81.2022.8.11.0037 - 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT, em que se julgou procedente o pedido de consignação, com declaração de titularidade do Espólio de Adolfo Herberts e Leocádia Bender Herberts sobre o crédito, determinando a transferência dos valores consignados em Juízo para os autos da ação de inventário nº 1001266-86.2022.8.11.0087 em trâmite na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT).

O herdeiro Marlos se insurgiu extrajudicialmente em relação ao apelado, pedindo que o valor de arrendamento entre ele e o falecido Sr. Adolfo Herberts lhe fosse depositado, tendo, por conta disso, o recorrido ajuizado o presente feito, depositando 100% do valor do em juízo, mensalmente.

Por mais que tenha depositado a totalidade do valor em juízo, 50% se referem ao espólio do falecido Adolfo Herberts e os outros 50% são de Leocadia Bender Herberts, apelante, que também é parte arrendadora, juntamente com o de cujus, conforme se depreende do contrato:

Assim, 50% são de Leocadia, independentemente de discussão acerca de meação. É direito seu, que não adentraria, em princípio, no inventário, já que apenas os outros 50%, do falecido, é que são do espólio e serão divididos entre os herdeiros e meeira.

Entretanto, questões devem ser melhor aferidas.

No feito principal, há penhora no rosto dos autos de
R$ 144.944,56
(cento e quarenta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) de demanda de cumprimento de sentença 0003308-04.2010.8.11.0037 contra um dos herdeiros,
Geovane Herberts
(id. 90546524); também há penhora até o limite de
R$ 129.349,70
(cento e vinte e nove mil trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) no rosto dos autos na execução 0001808-05.2007 contra o falecido e contra
Leocadia
(id. 102984623); penhora de
R$ 237.545,62
(duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) em demanda em Cumprimento de Sentença n. 0005847-11.2008.8.11.0037 contra
Adolfo Herberts
(id. 111292078); penhora de
R$ 50.393,54
(cinquenta mil e trezentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) da Ação Trabalhista 0000986-17.2016.5.23.0037 em face
Marlos Andrey Herberts e Outros
(id. 111308839); penhora de
R$ 243.408,00
(duzentos e quarenta e três mil, quatrocentos e oito reais) proveniente de Execução de Titulo Extrajudicial nº 1000352-49.2019.811.0015 contra
Marlos Andrey Herberts
(id. 116564565); e, por fim, penhora de
R$ 28.785,75
(vinte e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) advinda do Cumprimento de Sentença 0003380-83.2013.8.11.0037, movida contra
Leocadia
(id. 116799769).

Da aferição dos bloqueios já realizados no rosto dos autos, percebe-se que o total de R$ 158.135,45 (cento e cinquenta e oito mil e cento e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) referem-se a processos que Leocadia é parte requerida/executada, de modo que a liberação dos valores a ela trará prejuízos aos credores, que já têm penhora a garantir seus débitos.

A despeito de eventual direito de Leocadia, sobressai, neste momento, o direito dos seus credores, que perfectibilizaram penhoras no rosto dos autos, o que deve ser respeitado.

Nos termos do art. 789 do CPC, “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Portanto, não há possibilidade de levantamento dos valores, pois já são objeto de expectativa de direito dos credores.

O art. 860 estabelece que,
“Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

Com isto, a penhora no rosto dos autos garante que bens que vierem a ser do executado sejam reservados e podem satisfazer o pleiteado pelos exequentes.

Acerca do pleito de vício de fundamentação na sentença por não aferição do pleito de reconvenção, em especial o de liberação dos valores que seriam devidos à apelante, o juiz da causa bem fundamentou que o falecido se casou com a apelante no regime de comunhão universal de bens, de modo que
“há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas (art. 1.667, Código Civil)”.

Também, bem consignou que
“Resta evidente, portanto, a titularidade do espólio de Adolfo Herberts e da Sra. Leocádia Bender Herberts sobre o crédito, motivo pelo qual os valores consignados devem ser transferidos para a ação de inventário, assim como as penhoras incidentes sobre os valores, bem como devem os futuros pagamentos sobre o arrendamento do imóvel ser realizados diretamente nos autos da ação de inventário”.

Com isso, pôs fim a discussão, preservando as penhoras e consignando que eventuais futuros pagamentos sobre o arrendamento devem se dar na ação de inventários, de modo que julgou
“IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA RECONVENÇÃO”.

Tais elementos dão conta de que a devida entrega da prestação jurisdicional foi realizada, não havendo que falar em vícios de fundamentação.

Ante o exposto, ratifico a preliminar pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso do autor e DESPROVEJO o recurso da ré.

Majoro os honorários em 5% sobre a reconvenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024